Tribunal: TCU
Processo: 005.889/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8405/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de unidade técnica (ex-Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado de Goiás) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal (SR-DNIT-GO/DF), inicialmente relacionadas ao Pregão Eletrônico 425/18-12, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para execução de serviços de conservação e manutenção nas rodovias federais BR-070/DF e BR-080/DF; Considerando que foram realizadas a audiência de Volnei Vieira de Freitas (Coordenador de Engenharia à época dos fatos apurados), em razão de suposto impedimento para atuar nos processos administrativos 50612.500751/2017-58 e 50612.500538/2017-4 (os quais resultaram nos contratos objeto da representação), e a oitiva da empresa JS Construtora e Locadora Ltda. diante de possíveis rescisões amigáveis em desconformidade com a norma e a jurisprudência do Tribunal; Considerando que, com base no exame das razões de justificativas apresentadas pelo gestor, não restou caracterizada a atuação de seu cônjuge, Kely de Sousa Floriano, como representante da empresa JS Construtora e Locadora Ltda., não incidindo no caso, portanto, impedimento a que Volnei Vieira de Freitas atuasse nos processos em referência; Considerando que os processos de rescisão amigável dos Contratos 21/2018 e 22/2018 não evidenciaram a comprovação de não se tratar de hipótese de rescisão unilateral tampouco a conveniência para a Administração; Considerando, contudo, a inexistência de evidência de que as aludidas falham tenham sido deliberadamente cometidas para favorecer os interesses da empresa JS Construtora e Locadora Ltda.; Considerando que os segmentos rodoviários não ficaram descobertos de contrato de manutenção; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 58-59; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher as razões de justificativa apresentadas por Volnei Vieira de Freitas (CPF XXX.543.691-XX); c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que a rescisão amigável dos Contratos 21/2018 e 22/2018, celebrados entre a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal e a empresa JS Construtora e Locadora Ltda., sem a devida comprovação de conveniência para a Administração e de que não restavam configurados os motivos para a rescisão unilateral dos ajustes, configura afronta ao disposto no art. 79, inciso II, da Lei 8.666/1993; d) informar a prolação deste Acórdão à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal, a Volnei Vieira de Freitas (CPF XXX.543.691-XX) e à Empresa JS Construtora e Locadora Ltda; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.889/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Volnei Vieira de Freitas (XXX.543.691-XX). 1.2. Representante/Interessados 1.2.1. Representante: ex-Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado de Goiás 1.2.2. Interessada: JS Construtora e Locadora Ltda. EPP (16.910.656/0001-81). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/MT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.